Tribunal: STF
Processo: Rcl 56487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Batatais – TJSP que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1.079 (RE 1.224.374, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-2): 



    “O Reclamante fora autuado pela infração tipificada no art. 165-A, CTB.



    Para tanto, os agentes policiais o abordaram fora do veículo, quando este estava parado, oferecendo-lhe o bafômetro para teste. 



    Em face do Reclamante não estar no seu veículo ou dirigindo-o, recusou-se a realizar o teste.



    Houve lavratura de auto de infração, fundamentado no dispositivo supra.



    Diante o exposto, o Reclamante ingressou com a demanda em primeiro grau, rogando pela decretação de nulidade da multa, visto que não estava no veículo ou conduzindo-o.



    O MM. Juiz de piso, julgou improcedente o pedido, mantendo a imposição de multa.



    Inconformado, o Reclamante interpôs Recurso Inominado, demonstrando que não estava na condução do veículo, portanto, não poderia ser alvo da fiscalização.



    O v. acórdão manteve a r. sentença, aduzindo que, em face da tese firmada no Tema 1.079, STF, que declarou a constitucionalidade do art. 165-A, CTB, a multa deveria ser mantida.



    Com a devida vênia, o v. acórdão não pode prosperar, vez que aplica de forma indevida o preceito firmado pelo tema de repercussão geral, resultando em julgado teratológico”. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento da presente reclamação, visto que houve aplicação indevida do Tema 1.079, STF, ao caso em tela. (eDoc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



     



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos, nos quais foi proferido o ato impugnado, encontram-se em tramitação. 



    O paradigma de controle invocado é o Tema 1.079 da Repercussão Geral, RE 1.224.374, Rel. Min. LUIZ FUZ, no qual a SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



     "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". 



    No caso particular, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado refere-se à decisão do Colégio Recursal de Batatais - TJSP que desproveu o recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte ora reclamante. Veja a ementa do julgado (eDoc. 4, fl. 2): 



    “Recurso inominado. Ação Anulatória de Autuação de Trânsito. Recusa à submissão ao teste de etilômetro. Art. 165-A e art. 277 do CTB. Tese fixada no Tema 1079 do STF. Infração de natureza administrativa de mera conduta, bastando a recusa na realização do teste etilômetro para caracterização da infração. Sentença de improcedência mantida. Recurso da parte autora improvido ”. 



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Ressalta-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documentos assinado digitalmente